Tribunal: TJDFT
Processo: 0743593-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0743593-32.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal contra decisão que indeferiu o requerimento de compensação feito por ele. Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal requereu a concessão do benefício da gratuidade da justiça em seu recurso. Esta Relatoria determinou a intimação do Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil (id 65138522). Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal manifestou-se, oportunidade em que apresentou extratos de remuneração de sindicalizados e decisões proferidas em outros processo (id 65457051 a 65457058 e 65457809 a 65457812). Brevemente relatado, decido. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O art. 98 do Código de Processo Civil prevê que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O art. 4o da Lei n. 1.060/1950, revogado pela Lei n. 13.105/2015, que instituiu o Código de Processo Civil, assegurava a concessão da assistência judiciária mediante a simples afirmação da condição de hipossuficiência econômica. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, distintamente, dispõe que a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural é presumivelmente verdadeira. Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal é pessoa jurídica e a sua declaração de hipossuficiência não está amparada pelo art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil. A concessão do benefício da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas, honorários e despesas processuais sem prejuízo de sustento próprio ou da família. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede diante de outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. A questão da concessão ou não da gratuidade da justiça deve ser resolvida diante da realidade apresentada em cada caso. Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam que: O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo impetrante demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.[1] Destaco que o Superior Tribunal de Justiça afetou a matéria ao rito dos recursos especiais repetitivos. A Corte Especial definirá a possibilidade de adoção de critérios objetivos para aferir a hipossuficiência em requerimento apresentado por pessoa natural a teor do que dispõe os arts. 98 e 99, § 2o, do Código de Processo Civil (Tema Repetitivo n. 1.178 do Superior Tribunal de Justiça). É necessário cautela ao deferir-se o benefício até que o Superior Tribunal de Justiça julgue definitivamente a matéria. Corre-se o risco de estimular a propositura de ações temerárias na medida em que não há risco patrimonial à parte que litiga indevidamente sob o pálio da gratuidade da justiça. O Poder Judiciário finalizou o ano de 2023 com oitenta e três milhões oitocentos mil (83.800.000) processos pendentes. O volume cresce a cada ano, com o aumento de um milhão e seiscentos mil processos (1.600.000) somente entre os anos de 2022 e 2023.[2] A Nota Técnica n. 11 do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal considerou o percentual de concessão do benefício da gratuidade da justiça elevado no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. O resultado surpreende uma vez que o Distrito Federal possui o melhor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do país e apresenta uma das menores custas processuais entre os Tribunais. As funções estatais são desempenhadas com a contribuição de toda a sociedade por meio do pagamento dos tributos. O desempenho da função judicial consome uma parte do orçamento público escasso, que deve ser repartido com outras áreas, como saúde, educação, infraestrutura. É razoável que aqueles beneficiados pela tutela jurisdicional e aqueles que deram causa à movimentação do aparato estatal contribuam diretamente e em maior proporção para o exercício dessa função. O conjunto da sociedade deve suportar a carga tributária apenas daqueles que não tenham, comprovadamente, recursos suficientes para acessar o sistema de justiça. A jurisprudência da Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é firme no sentido de que o magistrado deve indeferir o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça se houver elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.[3] Considero que o Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no Distrito Federal não se desincumbiu do ônus processual de comprovar a sua hipossuficiência. O Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no Distrito Federal é o agravante e não se confunde com os seus sindicalizados. A análise dos autos leva a essa conclusão. O feito tramita com o Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal no polo passivo, de modo que a sua capacidade econômica para pagamento das custas processuais é que deve ser analisada. Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal limitou-se a trazer informações dos sindicalizados e não demonstrou a sua incapacidade econômica de arcar com as despesas processuais. O benefício da gratuidade da justiça tem como objetivo permitir o acesso de pessoas sem recursos ao Poder Judiciário. A impossibilidade efetiva de arcar com o pagamento das despesas processuais deve decorrer de elementos extraordinários, externos à vontade daquele que requer o benefício, o que não restou comprovado no presente caso. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça. Intime-se o Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal para recolher e comprovar o recolhimento do preparo no prazo de cinco (5) dias com fundamento no art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo civil comentado e legislação extravagante. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 1.749. [2] Conselho Nacional de Justiça.Justiça em números 2024. Brasília: Conselho Nacional de Justiça, 2024. p. 133. [3] TJDFT, APC 0710469-76.2020.8.07.0007, Segunda Turma Cível, Rel.a Des.a Sandra Reves, DJe 21.10.2021.